Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-67.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004399-67.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 298.938.281-04 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), GEOMAP AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA - CNPJ: 41.557.849/0001-48 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), AGMAR MACHADO VIEIRA - CPF: 135.810.248-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004399-67.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1004399-67.2024.8.11.0055

Recorrente:
Nelson Ferreira de Lima

Recorridos:
Geomap Agrimensura e Topografia Ltda. e Agmar Machado Vieira.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RELAÇÃO
DE CONSUMO
- CONTRATO DE GEORREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR O TRABALHO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – CULPA EXCLUSIVA DO CONTRATANTE QUE NÃO FORNECEU TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, na forma prevista no artigo 14
§ 3o,
incisos
I e II
do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004399-67.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1004399-67.2024.8.11.0055

Recorrente:
Nelson Ferreira de Lima

Recorridos:
Geomap Agrimensura e Topografia Ltda. e Agmar Machado Vieira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Nelson Ferreira de Lima
.

Ação:
indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 236322386)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por exclusão de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 236322388): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 236322392)
:
pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004399-67.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1004399-67.2024.8.11.0055

Recorrente:
Nelson Ferreira de Lima

Recorridos:
Geomap Agrimensura e Topografia Ltda. e Agmar Machado Vieira.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de ação de Indenizatória por Danos Morais proposta por Nelson Ferreira de Lima em face de Geomap Agrimensura e Topografia Ltda. e Agmar Machado Vieira, em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos o autor alega que em 06/07/2023 firmou contrato para a realização de “georreferenciamento e averbação em cartório de imóvel rural”, sendo pagos por ele o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), contudo assevera que após ter passado prazo estipulado de 06 (seis) meses, os serviços não foram prestados.

Diante da inércia dos recorridos em fazer o serviço ou promover a restituição do valor pago por ele, buscou a via judicial para obter reparação pelo dano material sofrido.

A empresa recorrida por sua vez, alega que o serviço contratado iniciou-se no dia seguinte da assinatura em 07/07/2023 conforme fotos
in loco
datadas e com indicação de horário; que diferente do que alega o autor, a conclusão do trabalho ficou prejudicada por culpa exclusiva do contratante, que não entregou todos os documentos necessários para a finalização do georreferenciamento conforme prevê na cláusula 1.2 do contrato.

Afirma que há necessidade da “carta de anuência” entre os vizinhos para ser feita a averbação ante o que prescreve o artigo 213, II, da Lei 6015/73, contudo o autor tem litígio com seus vizinhos, os quais se recusaram a fornecer esse documento porque ele quer adentrar ilegalmente na área de terras dos mesmos, utilizando os trabalhos da empresa para esse fim.

Além disso, a empresa assevera que durante o estudo e trabalho de campo, encontraram marcações anteriormente realizadas, devidamente registradas (por outra empresa), que permitiram a conclusão de que o autor pretendia demarcar imóvel alheio, conforme documentos juntados em Id. 236322379, Id. 236322380, Id. 236322381, e Id. 236322382.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço. E a norma contida no artigo 14
§ 3o, incisos I e II
do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Neste sentindo também é o entendimento desta Turma Recursal que guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE GEORREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA – TESE DE INEXECUÇÃO DO CONTRATO – PLEITO DE RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR PAGO – RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO PROMOVENTE EM FORNECER DOCUMENTOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO ADESIVO PARA MAJORAR – DESCABIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS - TESE DA PARTE PROMOVIDA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMOVENTE – PROJETO E REGISTRO NÃO CONCLUÍDO POR FALTA DE ASSINATURA DOS CONFRONTANTES – DEVER DO PROPRIETÁRIO NA COLHEITA DA ASSINATURA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – APLICAÇÃO DA EXCEPTIO NON ADIMPLET CONTRACTUS – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS – SERVIÇOS PRESTADOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, de modo que não havendo recurso específico por parte do consumidor, não há de se conhecer de pedido de majoração formulado em contrarrazões. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Pelo princípio da “exceptio non adimplet contractus”, a um contratante não é dado exigir o cumprimento da outra sem que, antes, tenha cumprido com a sua obrigação contratual.
Em sendo fato comprovado que a inexecução contratual decorreu de culpa exclusiva da parte promovente que não providenciou a assinaturas dos confrontantes do seu imóvel a fim de que o promovido pudesse concretizar os trâmites administrativos necessárias à certificação do georreferenciamento, o qual exige a assinatura dos confrontantes, de rigor o reconhecimento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito, de modo que nada deve ressarcir, pois cumpriu com sua obrigação contratual. Não tendo praticado qualquer ato ilícito e restando comprovada a culpa exclusiva da parte promovente pela inexecução contratual a improcedência da pretensão inicial se impõe.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (N.U 1001922-59.2019.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que restou comprovado que a empresa prestou o serviço contratado e só não pode concluir por culpa exclusiva do recorrente/contratante.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024